Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-20.2018.8.11.0005
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000494-20.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALBERTO DUAILIBI JUNIOR - CPF: 941.547.241-34 (APELANTE), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.161.571-83 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO (APELADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIAMANTINO (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), ALBERTO DUAILIBI JUNIOR - CPF: 941.547.241-34 (APELADO), RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS - CPF: 012.443.761-32 (ADVOGADO), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.161.571-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DIREITO À PERCEPÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA -

CONVERSÃO POR MERA OPÇÃO DO SERVIDOR -

FORÇA DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 97, §3º, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

DA NORMA – DESCABIMENTO NA HIPÓTESE - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA EXTINTA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE A EDIÇÃO DA EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 13/2019

QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO -

CONCESSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO E DIREITO À CONVERSÃO – PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ANTES DA EDIÇÃO

DO

DECRETO Nº 019/2018 E DA EMENDA Nº 13/2019 – AUSÊNCIA DE CAUSA IMPEDITIVA ELENCADA NO ART. 74 DA LEI MUNICIPAL Nº 06/1990 –

DIREITO ADQUIRIDO DEMONSTRADO – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

Descabida a alegação de inconstitucionalidade do inciso I do §3º do art. 97 da Lei Orgânica do Município de Diamantino diante da edição da Emenda à Lei Orgânica nº 13/2019, que deu nova redação ao referido artigo, fato que, inclusive, levou à extinção da ação direta de inconstitucionalidade que então tramitava no Tribunal de Justiça em razão da perda superveniente de seu objeto.

Faz jus à licença prêmio e à sua conversão em pecúnia o servidor que preencheu os requisitos para a aquisição deste direito antes da modificação legislativa que excluiu a possibilidade de tal benefício ser convertido em moeda por opção do beneficiário.

Hipótese em que, ademais, não foi demonstrada nenhuma das causas impeditivas elencadas no art. 74 da Lei Municipal nº 06/1990, apta a dar legalidade ao indeferimento da licença prêmio ao servidor no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO nos autos do Mandado de Segurança nº 1000494-20.2018.8.11.0005, impetrado por ALBERTO DUAILIBI JUNIOR, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que concedeu a segurança, determinando a concessão de licença-prêmio convertida em pecúnia, nos moldes requeridos pelo impetrante.

Inconformado, o Município de Diamantino aduz a inconstitucionalidade formal do art. 97, § 3º, I, da Lei Orgânica Municipal, sob o argumento de que o dispositivo em análise, de origem parlamentar, está a legislar acerca de licença prêmio dos servidores municipais, cuja competência é privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do art. 195, parágrafo único, II, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.

Assevera que não há negativa ao direito ao gozo da licença, mas sim à conversão desta em dinheiro, pois a administração municipal não suportaria pagar em pecúnia todos os servidores que solicitassem tal benefício.

Por fim, requer seja conhecido e processado o presente recurso, a fim de que seja dado provimento integral (Id. 36291464).

Igualmente, o Ministério Público interpõe recurso de apelação com os mesmos argumentos e razões de reforma expendidas pelo Município de Diamantino. (Id. 36291464)

Em resposta, o apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do apelo sob o fundamento de que já havia pleiteado administrativamente a licença prêmio em pecúnia e que se trata de direito adquirido antes da alteração do art. 97, § 3º, I, da Lei Orgânica Municipal.

Acrescenta que a Emenda à Lei municipal possui efeito
ex nunc
, ou seja, os efeitos iniciam-se a partir de sua publicação, logo, posteriormente ao requerimento administrativo, não podendo, portanto, obstar o deferimento do benefício pleiteado (Id. 36291475).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Leonir Colombo, manifestou-se pelo provimento dos apelos (id.46624970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo
Município de Diamantino
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
nos autos do “
Mandado de Segurança nº 1000494-20.2018.8.11.0005”
, impetrado por
Alberto Duailibi Junior
, objetivando a reforma da sentença que concedeu a segurança, determinando a concessão de licença-prêmio convertida em pecúnia, nos moldes o art. 97, §3º, I, da Lei Orgânica do Município de Diamantino-MT, saber:

Art.97 - O Executivo Municipal estabelecerá o regime jurídico único de seus servidores, respeitados os princípios fixados na Constituição Federal e Estadual.

(...)

§3º - Aplica-se aos servidores públicos municipais nomeados por concurso público, as seguintes disposições, além das previstas, no parágrafo 2º do artigo 39 da Constituição Federal.

I - Licença prêmio de três meses; adquirida em cada período de cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Município, permitida sua conversão em espécie por opção do servidor parcial ou totalmente, sendo contado em dobro para fins de aposentadoria e disponibilidade, o período não gozado.
(id.36289575 – pág.28) grifei

Para melhor compreensão dos fatos, entretanto, faço um breve apanhado dos autos.

·

Em 09/02/2009 o impetrante tomou posse do cargo de Técnico de Nível Superior - Perfil: Engenheiro Sanitarista (id.36289573);

·

Em 10/02/2014 alcançou o primeiro período aquisitivo para concessão de licença prêmio;

·

Em 23/01/2018 apresentou o requerimento administrativo sob nº 156/2018, pleiteando a conversão da licença prêmio em pecúnia, fundamentando o pedido
no inciso I do §3º do art. 97 da Lei Orgânica
do Município (id.36289574 – pág.01).

·

Em 09/02/2018, o impetrante relata que foi informado
verbalmente
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração que o pedido teria sido indeferido (id.36289574 – pág.02);

·

Em 14/02/2018
requereu a manifestação por escrito
quanto ao indeferimento do Protocolo n.º 56/2018 (id.36289574 – pág.02)

·

Em 20/02/2018 o Prefeito do Município de Diamantino publicou o
Decreto nº 019/2018
regulamentando a conversão da licença prêmio em pecúnia e
alterando as condições e requisitos para concessão
previstas no art. 73 da Lei Municipal 006/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município.

Dada a omissão na análise de seu requerimento e entendendo pela negativa da administração municipal, o apelado

impetrou o
mandamus,
a fim de ter reconhecido o seu direito líquido e certo à conversão da licença prêmio em pecúnia, consoante prevê o art. 97, §3º, I, da Lei Orgânica Municipal.

O magistrado
a quo
concedeu a segurança nos seguintes termos:

“(...)Em que pese a alegação da parte impetrada da existência de vício de inconstitucionalidade de ordem formal, sob o argumento que a competência para legislar sobre vantagem pessoal concedida aos servidores públicos municipais é privativa do Poder Executivo Municipal, vislumbra-se que a parte impetrada sequer promoveu ação direta de inconstitucionalidade quanto ao art. 97, §3º, I, da lei Orgânica Municipal.

Assim, a suposta inconstitucionalidade da lei alegada pela parte impetrada não foi objeto sequer de julgamento.

Por outro lado, vislumbra-se que o decreto que supostamente revogou o art. 97, §3º, I, da lei Orgânica Municipal ocorreu após o requerimento da parte requerida para usufruir a licença prêmio revertida em pecúnia.

(...)Ademais, o requerimento para converter a licença prêmio em pecúnia ocorreu em 23/01/2018, e o decreto revogando a lei foi publicado em 20/02/2018, ou seja, a parte impetrante já fazia jus a conversão da licença prêmio em pecúnia.

Por outro lado, o STJ possui entendimento que é cabível a conversão em pecúnia da licença prêmio.(...)

Portanto, entendo que o pleito da parte impetrante deve prosperar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, concedo a segurança pretendida, para determinar a concessão de licença-prêmio convertida em pecúnia, nos moldes requeridos pela impetrante. (...) ( id. 36291452)

Da sentença recorreram o Município de Diamantino e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ambos alegando a inconstitucionalidade formal do art. 97, § 3º, I, da Lei Orgânica Municipal, de origem parlamentar, que legislou acerca da licença prêmio dos servidores municipais, cuja competência é privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do art. 195, parágrafo único, II, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.

Acrescentam que não houve a negativa ao direito ao gozo da licença, mas sim à conversão deste em pecúnia, pois a administração municipal não suportaria indenizar todos os servidores que solicitassem tal benefício.

Pois bem.

Salienta-se que em caso de conflito entre o Decreto Municipal e a Lei Orgânica, a regra é aplicar esta última, visto ser requisito de validade e legalidade das demais leis municipais.

Contudo, a título de informação,

o art. 97, §3º, I, da Lei Orgânica foi objeto da “
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000466-33.2019.8.11.0000”
, de relatoria do Des. Marcos Machado, em razão de afronta ao princípio fundamental da separação e independência dos poderes ao tratar de vencimentos e concessão de vantagens a servidores públicos, cuja lei para tratar dessa matéria é de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo.

Todavia, o Prefeito do Município de Diamantino, no exercício de sua competência, apresentou o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2018, com o objetivo de alterar a redação do artigo impugnado, tendo sido promulgada a Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 13/2019 conferindo nova redação ao dispositivo legal, em 7/2/2019, dispondo o
seguinte:

Artigo 97(...)

§3°(...)

I – licença prêmio de três meses; adquirida em cada período de cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Município, podendo ser fracionada em períodos não inferiores a 30(trinta) dias,
ficando sua conversão em espécie autorizada no caso de excepcional interesse público e/ou por motivo de doença do servidor, de seus descendentes, antecedentes, do cônjuge ou companheiro, ou de quem detenha relação de parentesco consanguíneo, em linha reta ou colateral, até terceiro grau ou por afinidade até o segundo grau.

Tal alteração do texto normativo, por óbvio, gerou a perda superveniente de objeto da citada ação direta de inconstitucionalidade que tramitava neste Tribunal, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – LICENÇA-PRÊMIO – VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA – EMENDA APRESENTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL - NOVA REDAÇÃO AO DISPOSITIVO IMPUGNADO – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL – ENTENDIMENTO DO STF – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT – DECISÃO MONOCRÁTICA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se promulgada Emenda à Lei Orgânica Municipal conferindo nova redação ao dispositivo impugnado, “não há mais interesse de agir, representado pelo binômio necessidade e utilidade, da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade”. (Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça)

A jurisprudência do c. STF firmou-se no sentido de que a alteração substancial dos dispositivos questionados resulta na perda de objeto da ADI. (ADI 1080/PR)

“Diante da edição de nova legislação que alterou [...] os dispositivos impugnados por meio de ação direta de inconstitucionalidade, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto e, consequentemente, a extinção do processo, sem resolução do mérito.” (TJMG, Ação Direta Inconst nº 1.0000.18.143207-1/000)

Cabe ao relator julgar, monocraticamente, a ação direta de institucionalidade “que haja perdido seu objeto” (RITJMT, art. 51, XV).

(TJ-MT - ADI: 10004663320198110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 05/09/2019)

Assim, conclui-se que à época da impetração do
mandamus
não havia sido decidida a questão da inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Orgânica Municipal, sendo a única norma impeditiva da não concessão da licença prêmio as condições expressas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município, qual seja, a Lei Municipal nº 06/1990, de iniciativa do Poder Executivo, que sobre a licença prêmio dispõe:

“Art. 73 – Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o funcionário fará jus a três (03) meses de licença, a título de licença–prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo.

Art. 74 –
Não se concederá licença–prêmio ao funcionário que, no período aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; e

II – afastar-se do cargo em virtude de:

a) - licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

b) - licença para tratar de interesse particular;

c) - condenação à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

d) - desempenho de mandato classista.

Parágrafo Único – As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo na proporção de um mês para cada falta.”.

Nessa seara, observo que a autoridade impetrada não trouxe prova de nenhum impeditivo elencada no art. 74 da Lei municipal nº 06/1990, capaz de dar legalidade ao indeferimento da licença prêmio ao servidor.

À vista disso, não encontro respaldo nas razões elencadas pelos apelantes para a reforma da sentença.

Isto porque, no caso em específico, não há como discordar

que o direito à licença prêmio e sua conversão em pecúnia já havia sido adquirido pelo apelado antes das alterações advindas com a edição do Decreto n.º 019/2018 e da Emenda à Lei Orgânica nº 13/2019, quando ainda estava em vigência o permissivo que permitia a conversão do referido benefício por mera opção do servidor, nos termos da redação originária do art. 97, § 3º, I, da Lei Orgânica do Município de Diamantino.

Outrossim, como bem pontuado na sentença, o período aquisitivo para concessão de licença prêmio do apelado ocorreu em
10/02/2014
,

tendo este

protocolado o requerimento para conversão em pecúnia em
23/01/2018
. Assim, considerando que o Decreto nº 019 foi editado em
20/02/2018
, portanto, posteriormente

ao requerimento administrativo, tem-se claramente

que a subsequente alteração legislativa não produz efeito legal sobre o direito adquirido, dado que os seus efeitos se iniciaram somente após a publicação.

Nesse sentido, trago situação semelhante ao julgado desta corte:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA-PRÊMIO — APLICABILIDADE DA LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (LEI Nº 4.594/2004) EM DETRIMENTO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CUIABÁ — CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE — DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

Em havendo antinomia jurídica a norma especial deverá prevalecer sobre a norma geral, de acordo com o critério da especialidade.

Uma vez que o servidor público municipal preencheu os requisitos necessários para o benefício da licença-prêmio, faz jus ao reconhecimento de seu direito, em aplicação ao previsto na Lei Orgânica dos Profissionais da Educação do Município de Cuiabá. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação/Reexame Necessário 85557/2013, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 22 de abril de 2014).

Outrossim, a

orientação pacífica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que

“é assegurada ao servidor público a conversão de férias não

gozadas ou de outros direitos de natureza remuneratória em

indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da

Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento seu

causa”
,

questão essa que já foi reconhecida na Repercussão Geral no RE com Agravo nº 721.001/RJ, da

Relatoria do Ministro GILMAR MENDES
.

No que concerne ao alegado impacto financeiro que causará o pagamento da licença prémio em pecúnia, tenho que esta tese não merece respaldo, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça possui interativa jurisprudência no sentido de que empecilhos de ordem financeira ou orçamentária não podem ser utilizados com vistas a afastar o direito dos servidores públicos quanto à percepção de vantagem legitimamente assegurada por lei.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação e RATIFICO A SENTENÇA em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020